Tribunal: TJMT
Processo: 1039990-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039990-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR JAIR LILL JUNIOR - CPF: 052.640.861-84 (ADVOGADO), DAVID LINCOLN DE CAMPOS - CPF: 181.122.771-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JAIR JOSE CARDOSO - CPF: 057.739.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 26.533.836/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LAISER RIBEIRO DUARTE PORTILHO - CPF: 703.860.311-69 (ADVOGADO), WELLEN MONARA PEIXOTO DE LIMA - CPF: 042.695.501-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL OU ARQUIVAMENTO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em cédulas rurais pignoratícias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige a conjugação da inércia do exequente com a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Inexistiu suspensão do feito por ausência de bens ou de localização do devedor, seja na vigência do CPC/1973, seja após o CPC/2015.

A superveniência da Lei no 14.195/2021 não autoriza a aplicação retroativa do novo marco inicial da prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ.

Verificada a movimentação útil do processo, inclusive com indicação e avaliação de bens, não se caracteriza inércia injustificada do credor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente exige paralisação do feito por inércia injustificada do exequente após tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando ausente suspensão formal da execução e verificada movimentação útil promovida pelo credor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, R

AgInt no AgInt no AREsp: 2142597/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2023; STJ, REsp 2090768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.11.2024; TJMT, RAI n. 1004565-36.2025.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2025.

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1039990-27.2025.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
David Lincoln de Campos.

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por David Lincoln de Campos em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da demanda executiva.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que a execução em questão tramita há mais de duas décadas, tendo o exequente deixado de impulsionar efetivamente os autos por diversos períodos ininterruptos, que somados ou isoladamente superam o prazo trienal prescricional aplicável às cédulas rurais pignoratícias. Sustenta que a paralisação processual decorreu da inércia exclusiva do credor, sem qualquer justificativa plausível ou ato eficaz voltado à satisfação do crédito exequendo.

Segue ressaltando, ainda, que a decisão agravada incorre em
error in judicando
ao condicionar a contagem do prazo prescricional à existência de despacho formal de suspensão nos moldes do art. 921, III, do CPC, contrariando a orientação jurisprudencial consolidada, que admite a caracterização da prescrição intercorrente mesmo sem a formal suspensão do feito, desde que demonstrada a ciência do credor quanto à inutilidade das medidas executivas e sua subsequente inércia por prazo superior ao legal. Firme nesses argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 328933886).

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
(id.

330962878) comunicando a manutenção da decisão agravada.

O agravado apresentou contraminuta (id.

334588884), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Banco do Brasil S.A. em face de David Lincoln de Campos e outros, visando à satisfação de crédito oriundo de cédulas rurais pignoratícias, no bojo do processo no 0000546-32.2001.8.11.0004, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Durante o curso da marcha processual, o executado David Lincoln de Campos apresentou manifestação arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando, em síntese, que a execução tramita há mais de duas décadas e teria permanecido paralisado por longos períodos, sem a prática de atos efetivos e úteis por parte do exequente, o que configuraria inércia injustificada do credor por lapso temporal superior ao prazo prescricional. Apresentou, ao fim, pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC (id.

191951473 – autos de origem).

O banco exequente impugnou a arguição de prescrição intercorrente (id. 192934799 – autos de origem).

O douto magistrado
a quo
, ao apreciar a insurgência, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, por entender que não restaram configurados os pressupostos legais para a incidência da referida modalidade prescricional, especialmente porque não houve suspensão da execução por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Destacou, ainda, que as suspensões verificadas no curso do processo decorreram de embargos à execução e de embargos de terceiro, não se confundindo com a hipótese legal apta a deflagrar o prazo da prescrição intercorrente, bem como que, após a vigência da Lei no 14.195/2021, houve movimentação processual relevante, inclusive com a indicação e avaliação de bem imóvel. Determinou, assim, o regular prosseguimento do feito executivo (id. 207221762).

Contra essa decisão, insurge-se o executado David Lincoln de Campos, sustentando, em suma, que a execução encontra-se paralisada há extensos períodos, os quais, somados ou isoladamente, superariam o prazo prescricional trienal aplicável, caracterizando a prescrição intercorrente. Alega, ainda, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao condicionar a fluência do prazo prescricional à existência de despacho formal de suspensão da execução, em afronta à jurisprudência do STJ, que admitiria o reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo na ausência de suspensão expressa do feito, desde que demonstrada a ciência do credor acerca da inutilidade das diligências executivas e sua subsequente inércia.

Firme em seus argumentos, ao final requer o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aquilatar se operou a prescrição intercorrente no curso do processo executivo.

É cediço que a prescrição intercorrente, diferentemente da prescrição comum, pressupõe não apenas o decurso do tempo, mas, sobretudo, a paralisação do feito por inércia injustificada do exequente, após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis ou de localização do devedor. Não se trata, portanto, de fenômeno automático, mas de sanção processual aplicável quando demonstrada a desídia do credor em promover o andamento do feito.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado.

No caso, o feito executivo foi proposto sob a égide do CPC/73, e s
egundo orienta a jurisprudência do STJ: “
[...]
A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento. 3. Firmada a tese de que o prazo prescricional tem início após o decurso de um ano da decisão de suspensão, mostra-se despicienda a intimação quanto ao fim do prazo de sobrestamento.
[...]”.
(AgInt no AgInt no AREsp: 2142597/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.03.2023 – destaquei).

Ressalte-se que, conforme consignado pelo juízo de origem, não houve, entre a citação e a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, suspensão ou qualquer sobrestamento da execução por ausência de bens penhoráveis ou de localização do executado, circunstância que afasta o início da contagem do prazo prescricional intercorrente durante a vigência do CPC/1973.

Além disso, o art. 921 do Código de Processo Civil de 2015 (antes da redação dada pela Lei no 14.195/2021) autorizava a suspensão da execução quando o executado não possuísse bens penhoráveis (inciso III), estabelecendo que o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§1o), e que, decorrido o prazo de que trata o §1o sem manifestação do exequente, começa a correr
automaticamente
o prazo de prescrição intercorrente (§4o). Todavia, no caso concreto, não se verifica a ocorrência de suspensão da execução com fundamento no referido dispositivo.

Ademais, com a superveniência da Lei no 14.195/2021, passou-se a prever como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Sobre a aplicação temporal dessa alteração, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, estando o processo em curso quando da entrada em vigor da lei nova e inexistindo prévia suspensão da execução por ausência de bens ou de localização do executado, aplica-se o novo regime, sendo necessária a realização de nova tentativa de localização, já sob a égide da legislação atual, para que se inicie a contagem do prazo prescricional. A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.2 . O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente .3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.4. De acordo com o art. 921, inciso III e § 1o do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.5. Nos termos da redação original do art. 921, § 4o, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.
6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4o do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal. 7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente. 8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.10. Recurso especial não provido.
”
(REsp: 2090768/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024 – destaquei).

In casu
, verifica-se que, após a vigência da Lei no 14.195/2021, houve movimentação processual relevante, inclusive com a indicação e avaliação de bem imóvel, circunstância que afasta a caracterização de inércia injustificada do exequente e impede o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Assim, atento ao histórico processual, não resta evidenciada inércia da exequente. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão
consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da alegada paralisação do feito e da suposta inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, além do decurso de tempo, a efetiva paralisação do processo por inércia injustificada do exequente, não se operando de forma automática.

O exequente diligencia de modo contínuo na tentativa de satisfação do crédito, tendo promovido pesquisas patrimoniais por BacenJud, Renajud, Infojud, requerido penhora de imóvel, manifestando-se processualmente e habilitado crédito em inventário.

A dificuldade em localizar bens penhoráveis não configura desídia processual, tampouco enseja a aplicação da prescrição intercorrente
.

A
execução não foi formalmente suspensa nem arquivada, condição imprescindível para a fluência do prazo prescricional intercorrente.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:
O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a conjugação da paralisação do feito com a inércia injustificada do exequente, não se configurando apenas com a ausência de constrição útil.
(“...).”
(RAI n. 1004565-36.2025.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.04.25 - negritei).

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE –
DILIGÊNCIAS NA TENTATIVADE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores sua vigência. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Dito isso,
agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, ao indeferir a alegação de prescrição intercorrente formulada pelo executado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026